Tribunal: TJES
Processo: 5004974-64.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004974-64.2022.8.08.0021

APTE
S
:
FERNANDO RODRIGUES COUTINHO e MARIANA RODRIGUES COUTINHO

A
PD
OS
:
ESPÓLIO DE FERNANDO RODRIGUES COUTINHO E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AVALIAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de prova proposta para apuração do valor de mercado para venda e aluguel de imóveis integrantes de acervo hereditário, diante da existência de inventário e ação correlata em curso entre as mesmas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual para o ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de prova quando a prova pretendida pode ser produzida no âmbito de inventário em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de prova, embora admita natureza satisfativa no CPC/2015, exige a demonstração do binômio necessidade e adequação para caracterizar o interesse de agir.

A existência de inventário em curso atrai a competência do juízo universal, no qual a avaliação dos bens do espólio constitui fase própria e necessária do procedimento.

A avaliação patrimonial de bens hereditários não configura matéria de alta indagação, sendo atividade ordinária do inventário.

A apuração de eventual indenização por uso exclusivo de bem comum entre herdeiros deve ser realizada incidentalmente no inventário, nos termos das regras do condomínio.

A produção antecipada de prova, quando já há processo em curso, somente se justifica em hipóteses excepcionais de risco de perecimento da prova, o que não foi demonstrado.

A propositura de ação autônoma para produção de prova sobre matéria já discutida em inventário configura indevida fragmentação processual e afronta aos princípios da celeridade e economia processual.

O direito autônomo à prova não se presta a instruir processos já instaurados por via paralela, devendo a prova ser produzida no processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A produção antecipada de prova não é cabível quando a prova pretendida pode ser produzida no processo principal já em curso, por ausência de interesse de agir. 2. A avaliação de bens do espólio e a apuração de aluguéis por uso exclusivo constituem matérias próprias do inventário, submetidas ao juízo universal. 3. A via autônoma de produção de prova exige demonstração de necessidade concreta, especialmente risco de perecimento da prova, não configurado quando existente inventário em andamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, VI, 381, I, II e III, 612, 630 e seguintes; CC, art. 1.791, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 190.436/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 21/06/2001; TJMG, AI 39600694520248130000, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa, j. 08/09/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004974-64.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES COUTINHO e outros

APELADO: FERNANDO VEREZA COUTINHO e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AVALIAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de prova proposta para apuração do valor de mercado para venda e aluguel de imóveis integrantes de acervo hereditário, diante da existência de inventário e ação correlata em curso entre as mesmas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual para o ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de prova quando a prova pretendida pode ser produzida no âmbito de inventário em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de prova, embora admita natureza satisfativa no CPC/2015, exige a demonstração do binômio necessidade e adequação para caracterizar o interesse de agir.

A existência de inventário em curso atrai a competência do juízo universal, no qual a avaliação dos bens do espólio constitui fase própria e necessária do procedimento.

A avaliação patrimonial de bens hereditários não configura matéria de alta indagação, sendo atividade ordinária do inventário.

A apuração de eventual indenização por uso exclusivo de bem comum entre herdeiros deve ser realizada incidentalmente no inventário, nos termos das regras do condomínio.

A produção antecipada de prova, quando já há processo em curso, somente se justifica em hipóteses excepcionais de risco de perecimento da prova, o que não foi demonstrado.

A propositura de ação autônoma para produção de prova sobre matéria já discutida em inventário configura indevida fragmentação processual e afronta aos princípios da celeridade e economia processual.

O direito autônomo à prova não se presta a instruir processos já instaurados por via paralela, devendo a prova ser produzida no processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A produção antecipada de prova não é cabível quando a prova pretendida pode ser produzida no processo principal já em curso, por ausência de interesse de agir. 2. A avaliação de bens do espólio e a apuração de aluguéis por uso exclusivo constituem matérias próprias do inventário, submetidas ao juízo universal. 3. A via autônoma de produção de prova exige demonstração de necessidade concreta, especialmente risco de perecimento da prova, não configurado quando existente inventário em andamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, VI, 381, I, II e III, 612, 630 e seguintes; CC, art. 1.791, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 190.436/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 21/06/2001; TJMG, AI 39600694520248130000, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa, j. 08/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004974-64.2022.8.08.0021

APTE
S
:
FERNANDO RODRIGUES COUTINHO e MARIANA RODRIGUES COUTINHO

A
PD
OS
:
ESPÓLIO DE FERNANDO RODRIGUES COUTINHO E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
FERNANDO RODRIGUES COUTINHO e MARIANA RODRIGUES COUTINHO

em face da Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na ação de produção antecipada da prova, ajuizada em desfavor do

ESPÓLIO de FERNANDO RODRIGUES COUTINHO
e outros, visando à apuração do valor de mercado para venda e aluguel de lotes integrantes do acervo hereditário.

Nas suas razões, em apertada síntese, alegam os apelantes que a avaliação de mercado de complexo hoteleiro demanda conhecimento técnico específico, sustentando que tal produção probatória configura questão de alta indagação incompatível com o rito do inventário, nos termos do art. 612 do CPC.

Aduzem, ainda, a existência de fato novo consistente em acórdão do TJES que reconheceu o uso exclusivo e indevido do bem pelo inventariante, bem como defendem o cabimento da demadna autônoma de prova para viabilizar a autocomposição ou justificar o ajuizamento de futura ação de cobrança de aluguéis.

Cinge-se a controvérsia a verificar se subsiste interesse processual para o ajuizamento de demanda autônoma de produção antecipada de prova quando os fatos que se pretende provar já são objeto de debate em ação de inventário e em ação de nulidade de testamento em curso entre as mesmas partes.

Os apelantes objetivaram a nomeação de perito para apuração do valor de mercado para venda e aluguel dos Lotes nº(s) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23 e 24, todos da Quadra nº. 49, do Loteamento Praia do Morro, local onde se encontra edificado o “Hotel Pousada Caminho da Praia”, situado na Av. Pietrângelo Viváqua de Biase, nº 232, Praia do Morro, Guarapari/ES, CEP nº 29216-040.

Como cediço, a produção antecipada de prova, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, foi desvinculada do caráter eminentemente acautelatório, admitindo-se a sua feição satisfativa. Todavia, a utilização desse instrumento não é absoluta e deve, obrigatoriamente, observar o binômio necessidade-adequação que qualifica o interesse de agir.

No caso,

preexistente a tramitação perante o juízo de origem da Ação de Inventário nº 5001985-22.2021.8.08.0021, na qual a avaliação do acervo é fase intrínseca e necessária ao deslinde do feito, por força do disposto no art. 630 e seguintes do CPC.

Assim, a existência de um processo de inventário em curso esvazia o interesse processual da via autônoma, pois a prova pretendida pode — e deve — ser produzida incidentalmente naquele juízo universal.

O fundamento de que a avaliação de um hotel seria matéria de "alta indagação" a autorizar o uso do art. 612 do CPC não prospera. A "alta indagação" a que se refere o dispositivo diz respeito a questões de fato que demandam dilação probatória complexa e estranha ao rito sucessório, o que não se confunde com a mera avaliação patrimonial dos bens do acervo hereditário, que é ato ordinário do inventário.

A avaliação e o posterior arbitramento de aluguéis, como é cediço, é possível em face de um dos herdeiros, antes mesmo de finalizado o inventário, uma vez que, nos termos do parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil , até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, é regulado pelas normas relativas ao condomínio.

Não bastasse, no que âmbito da alegada necessidade da prova para fins de fixação de aluguéis pelo uso exclusivo do bem, tal pretensão deve ser veiculada incidentalmente nos próprios autos do inventário, porquanto a via autônoma da produção antecipada de provas, quando já existe processo em andamento, justifica-se apenas em situações excepcionais, nas quais se demonstre um "fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos" (art. 381, I, CPC), o que não foi demonstrado pelos Apelantes.

Ação de Produção Antecipada de Provas somente tem utilidade quando não houver processo em curso. Se já houver demanda ajuizada, deve-se aplicar o disposto no art. 139, VI do CPC.

A criação de uma lide autônoma apenas para avaliar o imóvel, quando o juízo do inventário já detém a competência para gerir o patrimônio e dirimir conflitos entre herdeiros, configura indesejada fragmentação processual e ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual.

Registro que o direito autônomo à prova (art. 381, II e III, CPC) visa justamente evitar o ajuizamento de ações desnecessárias ou facilitar a composição. No caso vertente, as ações principais já foram ajuizadas. Por conseguinte, a prova não servirá para "evitar" um litígio já instaurado, mas sim para instruí-lo, o que deve ocorrer no bojo da relação processual já existente.

A propósito, há muito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. JUÍZO UNIVERSAL. ART. 984, CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL POR UM HERDEIRO CONTRA OUTRO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INVENTÁRIO EM TRAMITAÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO. I ? As questões de fato e de direito atinentes à herança devem ser resolvidas pelo juízo do inventário, salvo as exceções previstas em lei, como as matérias de "alta indagação" referidas no art. 984, CPC, e as ações reais imobiliários ou as em que o espólio for autor. Com essas ressalvas, o foro sucessório assume caráter universal, tal como o juízo falimentar, devendo nele ser solucionadas as pendências entre os herdeiros.
II ? O ajuizamento de ação de rito ordinário, por um herdeiro contra o outro, cobrando o aluguel pelo tempo de ocupação de um dos bens deixados em testamento pelo falecido, contraria o princípio da universalidade do juízo do inventário, afirmada no art. 984 do Código de Processo Civil, uma vez não se tratar de questão a demandar "alta indagação" ou a depender de "outras provas", mas de matéria típica do inventário, que, como cediço, é o procedimento apropriado para proceder?se à relação, descrição e avaliação dos bens deixados pelo falecido. III ? Eventual crédito da herdeira pelo uso privativo da propriedade comum deve ser aventado nos autos do inventário, para compensar?se na posterior partilha do patrimônio líquido do espólio. O ajuizamento de ação autônoma para esse fim não tem necessidade para o autor, que se vê, assim, sem interesse de agir, uma das condições da ação, que se perfaz com a conjugação da utilidade e da necessidade.
IV ? Sem prequestionamento, não se instaura a via do recurso especial. (REsp n. 190.436/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/6/2001, DJ de 10/9/2001, p. 392.)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

Direito processual civil e direito das sucessões. Agravo de instrumento. Inventário. Fixação de aluguéis . Utilização exclusiva de imóvel do espólio por herdeiro. Necessidade de ação própria. Recurso conhecido e parcialmente provido
. I . Caso em exame1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de fixação de aluguéis a serem pagos por herdeiro e reconhecimento de nulidade de contrato de cessão de posse de imóvel. 2. Fatos relevantes . Imóvel do espólio utilizado exclusivamente por um dos herdeiros. Fixação prévia de aluguéis em favor de outro herdeiro. Cessão de posse do imóvel a terceiro. 3 . Alegações da agravante. Necessidade de tratamento isonômico quanto ao pedido de aluguéis. Possibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do contrato de cessão no inventário. II . Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a fixação de aluguéis ao herdeiro em favor de ouro herdeiro no bojo do inventário pelo uso exclusivo do bem;
e (ii) se a nulidade do contrato de cessão de posse pode ser reconhecida incidentalmente no processo de inventário.III. Razões de decidir5 .
Cabimento da fixação de aluguéis no inventário em favor da agravante, em observância ao princípio da isonomia processual (art. 7º, CPC) e à jurisprudência sobre o tema
. 6. Impossibilidade de reconhecimento da nulidade do contrato de cessão de posse no inventário, por envolver terceiro alheio à lide, demandando ação própria . 7. Manutenção da obrigação do herdeiro de pagar aluguéis à agravante, independentemente da cessão do imóvel a terceiro, para evitar enriquecimento sem causa (art. 884, CC).
8 . O inventário é sede adequada para administrar os bens do espólio e garantir a justa distribuição de seus frutos entre os herdeiros, e a mera alegação de possível usucapião não pode obstar este processo, sob pena de privilegiar indevidamente um dos herdeiros em detrimento dos demais
. IV. Dispositivo e tese9. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a fixação de aluguéis em favor da agravante/herdeira, na proporção de 1/3 do valor total do aluguel do imóvel, a contar da data do pedido . Tese de julgamento: "
1. É cabível a fixação de aluguéis no bojo do inventário em favor de herdeiro que não usufrui do imóvel do espólio, em observância ao princípio da isonomia processual, quando já houver decisão anterior fixando aluguéis em favor de outro herdeiro.
2. A nulidade de contrato de cessão de posse firmado por herdeiro com terceiro deve ser discutida em ação própria, não podendo ser reconhecida incidentalmente no processo de inventário ."_________Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 7º. CC, arts. 884 . 1.791. Jurisprudência relevante citada: TJPR - 12ª Câmara Cível - 0034921-27.2024 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Fabio Luis Franco - J . 14.10.2024. TJPR - 11ª Câmara Cível - 0050179-77 .2024.8.16.0000 - Santa Helena - Rel .: Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Luciane Do Rocio Custódio Ludovico - J. 07.10.2024 . (TJ-PR 00740859620248160000 Curitiba, Relator.: substituta sandra bauermann, Data de Julgamento: 02/12/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

Agravo de instrumento. Ação de arrolamento sumário.
Decisão indeferiu pedido de avaliação judicial dos bens imóveis que compõem o monte mor. Insurgência do inventariante .

Conversão do rito processual de arrolamento sumário para inventário judicial tradicional, ante a discordância expressa dos herdeiros quanto à partilha amigável do patrimônio hereditário. Havendo discordância quanto ao valor dos bens a serem partilhados, é prudente a realização da avaliação judicial. Necessidade de maior igualdade possível na partilha dos bens. Inteligência do artigo 2 .017 do Código Civil e do artigo 648 do CPC
. Bens doados a três coerdeiros em adiantamento de legítima que foram alienados. Valor a ser considerado no inventário é o valor do bem corrigido monetariamente até a data do falecimento. Decisão reformada . Agravo provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22154425120248260000 Santos, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 25/10/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE BENS IMÓVEIS . APURAÇÃO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR HERDEIRO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS HERDEIROS QUANTO AO VALOR DOS BENS. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário de bens deixados por pessoas falecidas, indeferiu o pedido de avaliação judicial dos bens imóveis integrantes do acervo hereditário. O recurso busca a reforma da decisão para viabilizar a realização da avaliação judicial dos bens e a apuração do valor de aluguéis relativos ao uso exclusivo de um dos imóveis por dois dos herdeiros, com vistas à partilha equitativa e à eventual compensação entre os sucessores . II. Questão em discussão 2. I.
Possibilidade de realização de avaliação judicial dos bens imóveis que integram o espólio no âmbito do inventário, diante da ausência de consenso entre os herdeiros quanto ao valor dos bens e da não manifestação da Fazenda Pública . II. Viabilidade de apuração, nos autos do inventário, do valor de aluguéis referentes à ocupação exclusiva do imóvel por herdeiros, para fins de equilíbrio na partilha. III. Razões de decidir 3 . O Código de Processo Civil prevê expressamente a realização de avaliação judicial dos bens do espólio, salvo nos casos em que haja concordância unânime das partes capazes e da Fazenda Pública quanto ao valor atribuído, não sendo o caso dos autos (arts. 630, 633 e 634 do CPC). 4. Havendo divergência entre os herdeiros ou inexistindo manifestação da Fazenda Pública, impõe-se a avaliação judicial para garantir a máxima igualdade possível na partilha, nos termos do art . 648 do CPC. 5. Ademais, é admitida a apuração do valor de aluguel relativo ao uso exclusivo de bem comum por herdeiro, nos próprios autos do inventário, send o desnecessária a remessa para as vias ordinárias, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6 . A decisão agravada, ao indeferir a avaliação e remeter as discussões à via ordinária, contraria o rito previsto pelo ordenamento processual para o inventário e não assegura os princípios da igualdade e prevenção de litígios. IV. Dispositivo e tese 7. Deram provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de avaliação judicial dos bens imóveis do espólio, incluindo a apuração do valor de aluguéis referentes ao alegado uso exclusivo de imóvel por herdeiros . Tese de julgamento: "1. A avaliação judicial dos bens imóveis do espólio é medida incidente nos autos do inventário quando há divergência entre os herdeiros ou ausência de manifestação da Fazenda Pública quanto ao valor declarado. 2. É admissível, no procedimento de inventário, a apuração de valores de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum por herdeiros, para fins de compensação na partilha ." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 630, 633, 634 e 648. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 190 .436/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/06/2001, DJ 10/09/2001, p. 392 . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 39600694520248130000, Relator.: Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento: 08/09/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 09/09/2025)

À evidência, a manutenção da sentença é medida que se impõe. A produção da prova pericial no âmbito do inventário garante a observância do contraditório pleno perante todos os interessados e evita decisões conflitantes ou laudos produzidos de forma isolada, que poderiam carecer de validade perante o juízo sucessório.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, de forma a manter incólume a sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes de R$ 1.000 (hum mil reais) para R$ 1.300,00 (hum mil trezentos Reais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.